Tribunal: TJSP
Processo: 2078294-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu o pedido de buscas do endereço da executada junto ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL – Possibilidade - Dever de cooperação de todos os sujeitos do processo - Inteligência do art. 6o do NCPC - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078294-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é agravada DILMAR DE ARAUJO
NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078294-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento: 2078294-37.2020.8.26.0000 - JV
Agravante: MUNICIPALIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Agravada: DILMAR DE ARAUJO NUNES
Juiz: ADILSON ARAKI RIBEIRO
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Voto no: 15.026 – E*
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença - Decisão que indeferiu o pedido de buscas do
endereço da executada junto ao Sistema de Informações
Eleitorais SIEL Possibilidade - Dever de cooperação
de todos os sujeitos do processo - Inteligência do art. 6o do
NCPC - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 110, dos autos principais, proferida nos seguintes termos:
“Vistos. Fls. 109: indefiro, tendo em vista que não é necessário o
cadastramento biométrico, e que o endereço nem sequer é requisito
para a votação.
Não por acaso o insucesso nesse tipo de pesquisa já é de praxe.
Nova vista ao exequente.”
Sustenta a agravante, em síntese, que é necessária a
reforma da r. decisão agravada, para que sejam deferidas as buscas no sistema
de Informações Eleitorais SIEL, com o intuito de localizar o endereço da
devedora, o que vem sendo admitido pela jurisprudência do C. TJSP. Aduz
que o indeferimento da diligência afasta a efetividade jurisdicional e a
celeridade processual (artigos 4o c.c. 139, inciso II, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078294-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que indeferiu o pedido de buscas do endereço da executada junto ao
Sistema de Informações Eleitorais SIEL
O recurso comporta provimento.
Embora seja incumbência da parte exequente diligenciar
para fins de localização do endereço do executado, verifica-se que se mostra
irrazoável a negativa do Poder Judiciário de busca no SIEL, considerando
tratar-se de medida rápida e econômica.
Outrossim, verifica-se ser medida prevista no novo CPC,
conforme preconiza o § 3o, do artigo 256, que assim dispõe: “O réu será
considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua
localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre
seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de
serviços públicos.” (g.m.)
Dessa forma, há possibilidade de auxílio do Poder
Judiciário com o intuito de obter maior celeridade e efetividade da execução,
o que se coaduna com o art. 6o do CPC que dispõe que: “Todos os sujeitos do
processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável,
decisão de mérito justa e efetiva”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078294-37.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Note-se que o pleito visa a satisfazer a execução no
interesse do credor, que no caso é a coletividade, tendo em vista tratar-se da
regularização da ordem urbanística, assegurando a efetividade da tutela
jurisdicional e a observância da celeridade processual.
Portanto, não há razões para o indeferimento do pedido.
Neste sentido, a jurisprudência deste C. Tribunal assenta:
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Tentativas de citação do
réu infrutíferas. Pedido de pesquisas de endereço do executado nos
sistemas SIEL e INFOJUD. Pleito plenamente possível. Dados que
somente podem ser acessados por decisão judicial. Medidas que
asseguram a tutela jurisdicional e a efetividade processual.
Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento
3001658-47.2019.8.26.0000; Relator (a): Fernão Borba Franco;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Mirassol -
SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 03/09/2019;
Data de Registro: 03/09/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Determinação
ao Estado de recolhimento das despesas para pesquisa de
informações sobre a localização da executada pelos meios
informatizados conveniados (Bacenjud, Infojud, Siel, Renajud)
Pretensão de reforma
Possibilidade
Isenção concedida à
fazenda pública Provimentos no. 1.864/2011 e 2.039/2013 do
Conselho Superior da Magistratura Precedentes Provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078294-37.2020.8.26.0000 -Voto no
5
recurso.” (Agravo de Instrumento 3000559-76.2018.8.26.0000;
Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro de Buri - Vara Única; Data do Julgamento:
28/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018).
Ademais, é importante ressaltar que nos termos do artigo 4o
do Provimento CSM No 1864/2011, a União, o Estado, o Município e respectivas
autarquias e fundações, assim como o Ministério Público, estão isentos da
cobrança.
Desse modo, reforma-se a r. decisão agravada.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora